Tribunal: TCU
Processo: 026.574/2008-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão de não conhecimento de recurso de revisão interposto em tomada de contas especial instaurada pela Funasa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para a execução de melhorias sanitárias domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1560/2023-TCU-Plenário , que não conheceu do recurso de revisão interposto contra o Acórdão 3.875/2009, confirmado em sede de recurso de reconsideração pelo Acórdão 1496/2010-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante.